Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Processo : 0709986-33.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao autor para que providencie o recolhimento do preparo, bem assim o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 968, II, do CPC), que deve ser recolhido previamente ao ajuizamento da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 968, § 3o, do CPC). Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 9 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual